Tribunal: TJSP
Processo: 1507053-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão 129 espelhos de documentos furtados da Ciretran de Miracatu. Crime antecedente comprovado. Negativa da posse dos documentos isolada no conjunto probatório. Depoimentos dos policiais seguros quanto à apreensão dos documentos com o réu. Inconsistências na prova acusatória não apontadas pela defesa. Bens de origem nitidamente

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão 129 espelhos de documentos furtados da Ciretran de Miracatu. Crime antecedente comprovado. Negativa da posse dos documentos isolada no conjunto probatório. Depoimentos dos policiais seguros quanto à apreensão dos documentos com o réu. Inconsistências na prova acusatória não apontadas pela defesa. Bens de origem nitidamente ilícita. Demonstração inequívoca do dolo da conduta. USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta demonstrada. Depoimento dos policiais, confissão do acusado e laudo pericial suficientes para demonstrar a consumação do delito. Condenação mantida. Penas mantidas. Cabimento do regime inicial semiaberto. Inteligência da Súmula no 269 do STJ. Apelo parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507053-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISMAEL
TORRES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para fixar o regime inicial semiaberto para desconto da pena. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507053-89.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1507053-89.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: ISMAEL TORRES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38124
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Materialidade e autoria demonstradas.
Apreensão 129 espelhos de documentos furtados da Ciretran de
Miracatu. Crime antecedente comprovado. Negativa da posse dos
documentos isolada no conjunto probatório. Depoimentos dos
policiais seguros quanto à apreensão dos documentos com o réu.
Inconsistências na prova acusatória não apontadas pela defesa.
Bens de origem nitidamente ilícita. Demonstração inequívoca do
dolo da conduta. USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta
demonstrada. Depoimento dos policiais, confissão do acusado e
laudo pericial suficientes para demonstrar a consumação do delito.
Condenação mantida. Penas mantidas. Cabimento do regime
inicial semiaberto. Inteligência da Súmula no 269 do STJ. Apelo
parcialmente provido para esse fim.
1. ISMAEL TORRES DA SILVA foi condenado, pela r. sentença de
fls. 139/149 como incurso no artigo 180, caput, e artigo 304, c.c. artigo 299, caput,
todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de 03
anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 24
dias-multa, sendo o unitário no mínimo legal, porque no dia 25 de março de 2019,
por volta das 20h15min, na Avenida Dona Belmira Marin, no 3.333, Grajaú, nesta
Capital, fez uso de documento público falso (RG), bem como adquiriu, recebeu e
realizava o transporte de 129 Certificados de Registros e Licenciamento de
Veículos (C.R.L.V.) em branco, furtados da Ciretran de Miracatu, sabendo de sua
origem ilícita.
Inconformado com o decisum, recorre buscando a absolvição por falta
de provas. Articula a Defesa que a negativa de autoria deve prevalecer frente aos
tendenciosos depoimentos dos policiais militares, ressaltando que ISMAEL não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507053-89.2019.8.26.0228 -Voto no
3
tinha ciência sobre a origem ilícita dos documentos. Aduz que a confissão quanto
ao delito de uso de documento falso é insuficiente para o decreto condenatório.
Assim, busca a improcedência da ação ou subsidiariamente, a compensação entre
agravante e atenuante, com a fixação de regime prisional mais brando (fls.
169/175).
Contrarrazoado o recurso (fls. 179/184), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 1497/201).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
De acordo com o auto de prisão em flagrante delito, durante
patrulhamento de rotina, policiais militares notaram um comportamento suspeito
do réu, que olhava repetidamente para os lados após notar a presença policial. Foi
realizada a abordagem e, em poder do acusado apreendida uma sacola que
continha em seu interior espelhos de documentos de veículos, cuja destinação o
réu não informou, alegando apenas ter comprado tais documentos de uma mulher
no Terminal Grajaú. Foi pedido o RG do suspeito, que apresentou um documento
em nome de “Mauro Raimundo Alves”, cujos dados não puderam ser
confirmados pelo suspeito detido, quando indagado. ISMAEL foi conduzido ao
Distrito Policial, onde foi constatado que o RG era falso e o réu era procurado pela
Justiça.
O auto de exibição e apreensão (fl. 05) e laudo pericial (fls. 126/131)
atestam que o RG de Mauro Raimundo Alves (fotografia de fl. 20/21) é verdadeiro,
assim como o são os 129 certificados de Registro e Licenciamento de Veículo e
respectivos Bilhetes e Recibos de Seguro DPVAT (fotografia às fls. 23/25) em razão
de elementos técnicos como calcografia e boa qualidade de impressão.
Do mesmo modo, existem provas suficientes de que o espelho dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507053-89.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Certificados de Registro de Veículo foram roubados da CIRETRAN de Miracatu
em 07.12.2018, conforme boletim de ocorrência de fls. 26/28.
A respeito da autoria, o réu, em juízo, confessou ter feito uso de RG
falso a fim de ocultar seu status de foragido, mas negou a posse dos espelhos de
CRLV.
Por sua vez, os policiais Antônio Anderson Lopes Diaquino e
Cleidiston José Sotero de Souza confirmaram em juízo os termos da inicial
acusatória, asseverando que durante patrulhamento de rotina, realizaram a
abordagem do réu, que trazia consigo uma sacola com documentos de veículo em
branco, bem como identificou-se por meio de um RG de outra pessoa, tendo sido
conduzido ao Distrito Policial, onde se verificou a falsidade do RG, que tinha a
fotografia do acusado e demais dados de outra pessoa (mídia digital).
Em suas razões recursais, a defesa articula que a confissão deve ser
desprezada e a negativa de autoria acolhida.
Suas alegações, contudo, não prosperam.
Isto porque inexiste dado concreto que aponte contra a ação dos
policiais, que realizavam patrulhamento de rotina. Não consta que conhecessem o
acusado ou tivessem algo contra ele.
Infundada, portanto, a tese de que policiais detivessem documentos
furtados da Ciretran de Miracatu e, com o intuito de prejudicar o réu, houvessem
imputado a ele a prática do crime de receptação.
O depoimento das testemunhas arroladas pela acusação é harmônico
e uníssono, merecendo total credibilidade, não em função da atividade pública
exercida, mas porque nada contra eles foi indicado ou demonstrado pela defesa.
Embora, em regra, na receptação, a aferição do dolo seja tarefa difícil,
pois não há como se adentrar ao intelecto do infrator, no caso dos autos, tratando-
se de documentos públicos obrigatoriamente emitidos pelas autoridades estatais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507053-89.2019.8.26.0228 -Voto no
5
apreensão de número significativo CRLVs, em branco, revelam que o réu tinha
origem sobre a origem ilícita dos documentos.
Idêntico acerto se reconhece quanto à autoria do crime de uso de
documento falso.
A confissão do acusado caminha no mesmo sentido da palavra dos
policiais. O PM Antônio declarou que a falsificação não era grosseira e, de fato, o
laudo pericial concluiu pela autenticidade do espelho, verificada apenas a
falsidade ideológica, bem caracterizada pela aposição de fotografia do réu no
documento (fls. 22 e 29).
Enfim, presentes provas robustas para a condenação criminal, as
quais não foram desconstituídas pela defesa, é caso de se manter a condenação do
acusado nos termos da denúncia.
As penas são mantidas, provido o recurso somente para permitir a
imposição do regime inicial semiaberto.
Embora cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal com
relação ao crime do artigo 180 do CP porquanto um único documento bastava
para a configuração do delito, mas foram apreendidos 129, em nítida
demonstração da maior gravidade da conduta, por serem as circunstâncias do
delito desfavoráveis ao agente mantém-se a pena tal como fixada no mínimo
porque ausente recurso da acusação.
Na segunda fase a pena foi adequadamente majorada em 1/3 quanto
à receptação em virtude da reincidência múltipla e específica e em 1/6 com relação
ao uso de documento falso, esta ultima fração atenuada pela confissão. Tal posição
também é confirmada pelos Tribunais Superiores, que não admitem compensação
integral entre agravantes e atenuantes quando se trata de réu mutirreincidente.
“Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507053-89.2019.8.26.0228 -Voto no
6
sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, HC
557198/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 05/03/2020).
Não incidiram majorantes ou minorantes na terceira etapa.
Enfim, assiste razão à defesa quanto ao cabimento da Súmula no 269
do STJ, pois o réu foi condenado à pena inferior a 4 anos e, em que pese sua
reincidência múltipla e específica, não existiram circunstâncias judiciais
reconhecidas em seu desfavor.
Assim, embora não preenchidos os requisitos legais para a
substituição ou sursis, faculto o cumprimento em regime inicial semiaberto,
deixando de determinar a imediata transferência do acusado em virtude da
existência de outras execuções criminais em curso.
3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao apelo para fixar o
regime inicial semiaberto para desconto da pena.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator